Tribunal: TJDFT
Processo: 0748703-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. JUÍZO SUSCITADO. DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA em face do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA, nos autos da ação de inventário e partilha no 0750202-91.2025.8.07.0001, ajuizada por RAIANE DA SILVA MENDES, visando a partilha dos bens deixados pelo de cujus JOÃO MENDES LEITÃO.
2. O Juízo Suscitado (1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília) declinou da competência, de ofício, sob o fundamento de que o último domicílio do falecido seria em Ceilândia, determinando a redistribuição dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em definir a competência para processar e julgar a ação de inventário e partilha, verificando a validade da declinação de ofício da competência territorial em razão do último domicílio do falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência para o processamento do inventário e da partilha é, em regra, definida pelo último domicílio do falecido (art. 1.785 do Código Civil e art. 48 do Código de Processo Civil), possuindo, contudo, natureza territorial e, portanto, relativa.
5. A competência relativa, ao contrário da absoluta, não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, admitindo prorrogação caso não seja arguida pela parte interessada por meio de preliminar de contestação.
6. Este entendimento encontra-se pacificado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça ("Não pode o Juiz apreciar de ofício a sua incompetência relativa").
7. A jurisprudência do TJDFT é uníssona ao vedar a declinação de ofício da competência territorial em ações de inventário, salvo em casos de comprovada aleatoriedade na escolha do foro, o que não se verificou na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA para processar e julgar o feito no 0750202-91.2025.8.07.0001.
Tese de julgamento: A competência territorial para ações de inventário e partilha é relativa, não podendo ser declinada de ofício pelo Juiz, conforme Súmula 33 do STJ, devendo ser mantida a competência do foro em que a ação foi inicialmente distribuída.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.785; Código de Processo Civil, art. 48; Súmula 33 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054238, 0734362-44.2025.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 23/10/2025; Acórdão 1401047, 0733480-24.2021.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/02/2022, publicado no DJe: 04/03/2022.